Tribunal: TJES
Processo: 0017255-42.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017255-42.2016.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017255-42.2016.8.08.0347

EMBTE
:

TIM S.A.

EMBDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO E AO PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por TIM S.A. contra acórdão que, ao julgar recurso do Estado do Espírito Santo, fixou honorários advocatícios, por equidade, em R$ 30.000,00, mantendo a nulidade do auto de infração e da CDA. A embargante alegou omissão quanto à base de cálculo para os honorários, defendendo a aplicação do art. 85, §3º, do CPC, diante da existência de proveito econômico mensurável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios por equidade, afastando a aplicação do art. 85, §3º, do CPC, ou se os embargos visam apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamentou expressamente que o caso apresentava situação excepcional a justificar à fixação equitativa dos honorários, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito (STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017).

O fato de a decisão ser contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão ou contradição, inviabilizando o cabimento dos embargos (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017).

O órgão julgador não tem o dever de responder individualmente a todos os questionamentos, bastando fundamentação suficiente que evidencie a natureza meramente infringente dos embargos (STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação equitativa dos honorários é admissível em situações excepcionais, quando necessária à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O fato de a decisão contrariar os interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§3º e 8º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017255-42.2016.8.08.0347

EMBTE
:

TIM S.A.

EMBDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
TIM S.A.
, eis que irresignada com o
acórdão
proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde foi dado parcial provimento ao recurso do Estado apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 30.000,00, mantendo-se a nulidade do auto de infração e da CDA.

Nas suas razões (Id 12753893) s
ustenta a recorrente, em síntese, que
: (
i
) houve omissão no acórdão quanto à correta base de cálculo dos honorários, já que o valor fixado desconsidera o proveito econômico efetivo da causa, que é mensurável; (
ii
) a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, somente se aplica a causas de valor inestimável ou irrisório, o que não é o caso; (
iii
) o proveito econômico pode ser apurado a partir do valor atualizado do débito fiscal cobrado, disponível no site da Procuradoria do Estado; e que (
iv
) a não aplicação do §3º do art. 85 do CPC constitui erro material passível de correção.

S
em razão a embargante, porquanto no acórdão recorrido sedimentou-se que,
sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
o caso específico destes autos
apresenta
va
situação excepcional
a autorizar
a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ,
bem como da aplicação dos percentuais escalonados previstos no art.85, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.